Tribunal: TJDFT
Processo: 0748402-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ESTELIONATO SENTIMENTAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Na hipótese de interposição de duas apelações pela mesma parte contra a mesma decisão, apenas a primeira poderá ser submetida à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
2. A revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.
3. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
4. No caso, a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, pois a tese autoral - no sentido de que teria sido induzida por seu ex-companheiro a celebrar empréstimo, a fim de abrir uma clínica veterinária, porém, foi surpreendida ao descobrir que o dinheiro teria sido entregue e gasto pelo réu -, não encontra respaldo na prova produzida, o que determina a improcedência dos pedidos.
5. Apelação conhecida e não provida.